Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0721822-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MARCIO SANTOS RODRIGUES, ELAINE DOS SANTOS EMBARGADO: MARIA VITORIA LAURIANA, MARIA LETICIA LAURIANO FARIA D E S P A C H O Intimem-se Maria Vitória Lauriana e Maria Letícia Lauriano Faria para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator